Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-63.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, em face da r. sentença constante do ID n. 8846713. A d. Procuradora de Justiça oficiou pela cassação da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja promovida a intimação do Parquet, em razão do processo envolver interesse de incapaz (ID n. 9042117). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes litigantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito das alegações vertidas pela d. Procuradoria de Justiça no ID n. 9042117. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora